Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-34.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000700-34.2020.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: OSVALDO SOARES COELHO

Advogado(s)
:
MARIA LOURDES PEREIRA PIO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e administrativo. Recurso de apelação cível. Cobrança de tarifa de esgotamento sanitário
diante da ausência absoluta de prova de serviço
. Prestação indireta não comprovada. Ilegalidade da cobrança. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto p
ela
prestadora de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, determinando a suspensão da cobrança de tarifa de esgoto enquanto não comprovada a efetiva prestação do serviço, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário quando inexistente a efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de esgotamento sanitário pressupõe a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 251 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua natureza de tarifa, ou seja, de contraprestação vinculada à utilização concreta do serviço público.

4. A hipótese dos autos, contudo, distingue-se daquela examinada no Tema 565 do mesmo Tribunal, pois não se trata de prestação parcial do serviço, mas de ausência completa de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos. Inexistindo prova técnica ou documental de que o imóvel estivesse conectado à rede de esgotamento sanitário, resta configurada a cobrança indevida, incidindo o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos.

5. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo, conforme art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo à prestadora demonstrar a efetiva prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A restituição em dobro dos valores pagos é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676608/RS (j. 21/10/2020).

7. A cobrança reiterada de tarifa por serviço inexistente configura violação à boa-fé objetiva e dano moral in re ipsa, por gerar constrangimento e insegurança ao consumidor, justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00.

8.
Em razão da sucumbência recursal, majora-se os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8000700-34.2020.8.05.0126
, em que é apelante
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
e apelado(a)
OSVALDO SOARES COELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.